Tribunal: STF
Processo: STP 1115
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Defensoria Pública da União, com o intuito de sustar os efeitos de decisão monocrática proferida por Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025062-20.2024.4.01.0000, autorizou a execução de um “projeto alternativo” para substituição de postes na Linha de Transmissão Miranda-Três Marias.
A DPU fundamenta sua legitimidade na missão constitucional de defesa dos vulneráveis (art. 134 da CF/88) e na Lei Complementar 80/1994, destacando que a atuação como custos vulnerabilis visa a proteger direitos fundamentais de grupos em situação de vulnerabilidade. Argumenta que a decisão do TRF-1 viola a ordem pública constitucional, pois autoriza intervenção em território tradicional sem a observância do devido processo legal, ignorando normas ambientais e indigenistas, além de desconsiderar manifestações técnicas da FUNAI, da União e do Ministério Público Federal, todas contrárias à obra.
Aduz que existem graves irregularidades: ausência do Estudo do Componente Indígena (ECI), exigido pela Portaria Interministerial nº 60/2015 e pela Instrução Normativa FUNAI nº 02/2015; licenciamento ambiental conduzido por órgão estadual, quando a competência é federal (IBAMA), conforme Lei Complementar 140/2011; e inexistência de consulta prévia, livre e informada, direito assegurado pela Convenção 169 da OIT e pelo Protocolo Autônomo de Consulta elaborado pelo próprio povo Akroá Gamella. Ressalta que a decisão judicial impõe lógica ocidental ao território indígena, tratando-o como espaço fragmentável, quando, segundo a cosmologia do povo, o território é uma totalidade integrada com dimensões materiais e espirituais indissociáveis.
Alega a existência de risco iminente de confronto físico, pois a decisão de primeiro grau, em cumprimento à liminar, fixou data para início das obras e mencionou a possibilidade de uso de força policial caso haja resistência. Afirma que tal cenário expõe a comunidade, incluindo crianças e idosos, a grave vulnerabilidade, podendo gerar danos irreversíveis à integridade física, psíquica e cultural do grupo. Além disso, a execução da obra antes do julgamento colegiado dos recursos configura lesão à ordem pública processual, esvaziando a utilidade do processo e criando fato consumado.
Por fim, a Defensoria refuta o argumento empresarial de risco de apagão energético, destacando ausência de manifestação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) e o longo lapso temporal desde o ajuizamento da ação em 2017 sem registro de colapso no fornecimento. Conclui que o verdadeiro interesse público é a proteção dos direitos territoriais indígenas, que possuem natureza originária e proteção constitucional reforçada.
Ao final, requer a suspensão imediata da liminar e de qualquer intervenção no território até julgamento definitivo, garantindo: conclusão do processo demarcatório pela FUNAI; licenciamento ambiental federal com ECI; consulta prévia nos termos da Convenção 169; e elaboração de projeto alternativo legítimo com participação da comunidade e análise técnica multidisciplinar. Assim formulados os pedidos:

“Após a instrução processual, o provimento definitivo deste pedido, mantendo-se a suspensão da liminar até o julgamento final do Agravo de Instrumento pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e, se for o caso, até o julgamento de eventuais Recursos Especial e Extraordinário, assegurando-se: 
a) A proibição expressa de qualquer intervenção no território tradicionalmente ocupado pelo Povo Akroá Gamella enquanto não houver: conclusão do procedimento administrativo de identificação conduzido pela FUNAI; licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA com observância de todas as normas aplicáveis; realização do Estudo do Componente Indígena conforme Portaria Interministerial nº 60/2015 e Instrução Normativa FUNAI nº 02/2015; consulta prévia, livre e informada ao Povo Akroá Gamella, nos termos da Convenção 169 da OIT e do Protocolo Autônomo de Consulta da Comunidade; 
b) A determinação à empresa para que, se pretender prosseguir com o empreendimento de forma legítima, apresente novo projeto que: não atravesse o território Akroá Gamella conforme delimitação a ser realizada pela FUNAI; não afete o Rio Piraí e seus poções identificados como áreas sagradas pela comunidade; seja submetido a licenciamento ambiental federal com participação efetiva e vinculante da FUNAI; seja objeto de consulta prévia de boa-fé à comunidade, com respeito ao Protocolo Autônomo de Consulta e com objetivo genuíno de obter o consentimento livre e informado; 
c) A determinação para que eventual projeto alternativo futuro seja submetido à análise técnica de grupo multidisciplinar que inclua antropólogos, ambientalistas e outros profissionais especializados em direitos indígenas, garantindo-se a participação efetiva de representantes do Povo Akroá Gamella em todas as etapas de concepção, avaliação e aprovação;”

Em cumprimento ao despacho datado de 19 de dezembro de 2025, a DPU relatou informações obtidas junto à empresa Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., constantes dos autos originários. Segundo a empresa, nos dias 13 e 14 de dezembro foram iniciados serviços de instalação de marcos topográficos, com a finalidade de definir os pontos para a instalação das torres da linha de transmissão. Posteriormente, em 16 de dezembro, ocorreu nova visita técnica. Contudo, a empresa alegou ter enfrentado resistência por parte da comunidade indígena Akroá Gamella, razão pela qual requereu ao juízo competente o auxílio de força policial, pedido que foi deferido conforme documentos anexos.
A DPU requereu a juntada de informações encaminhadas pelo Conselho de Lideranças Indígenas do Povo Akroá Gamella, as quais confirmam o início dos trabalhos pela empresa, mas contestam a alegação de resistência por parte da comunidade. Além disso, solicitou a inclusão de manifestação do Conselho Indigenista Missionário que igualmente indica que a execução das obras teve início em 13 de dezembro. Por fim, reforçou integralmente os pedidos formulados na petição inicial, especialmente quanto à concessão de liminar para suspender a decisão proferida pelo TRF1, em sede de Agravo de Instrumento.
A Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. manifestou-se nos autos, no sentido da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para formular pedido suspensivo e do não preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão da medida. Teceu considerações sobre a validade do licenciamento realizado pelo órgão ambiental estadual, diante da inexistência de terra indígena demarcada, e referiu que a presença da comunidade foi noticiada em estágio avançado do empreendimento (eDoc. 48).
Destacou que a conclusão do Circuito 2 da Linha de Transmissão Miranda/Três Marias, objeto da ação por si ajuizada na origem, é essencial para garantir o regular fornecimento de energia elétrica a diversos Municípios da Baixada Maranhense. Expôs que o Circuito 1, em operação desde 1995, tornou-se tecnicamente obsoleto e incapaz de atender à crescente demanda, fazendo necessária a finalização do Circuito 2, com 155 km de extensão e tecnologia atualizada, restando apenas a instalação de duas torres e o lançamento de cerca de 3 km de cabos.
Asseverou que a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal considerou o estágio avançado do empreendimento, com 98,31% de execução, e o risco de colapso do fornecimento de energia elétrica, autorizando, de maneira proporcional e razoável, a substituição de estruturas simples por estruturas duplas e a retirada de postes da área considerada mais sensível considerada pela comunidade interessada. 
Pontuou que grave lesão à ordem e à economia públicas estaria presente com o deferimento do pleito da DPU, porquanto ensejaria a paralisação de serviço público essencial, dado “o risco concreto e progressivo de colapso energético, que se intensifica a cada dia de inação”, além de representar o congelamento de investimentos de utilidade pública. Rebateu, por fim, a afirmação de que o auxílio de força policial traria risco de violência e ofensa à integridade física dos integrantes da comunidade, dado o caráter dissuasório e garantidor da segurança de todos conferido à medida pelo juízo de primeiro grau.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 44):

“Suspensão de tutela provisória. Linhas de transmissão de energia elétrica. Implementação em território ainda não declarado como de ocupação indígena. Decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal alternativo, para permitir a substituição de postes convencionais, já implementados, por estruturas duplas, mantendo-se o traçado existente e em operação. Ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para formular pedido de suspensão de liminar, por não se tratar de hipótese de defesa de suas prerrogativas institucionais. Necessidade de incursão em matéria fático-probatória. Não cabimento. Parecer por que o pedido suspensivo não seja conhecido.” 

É o relatório. Decido.
Inicialmente, ressalto que, embora existam precedentes desta Corte que negam à Defensoria Pública legitimidade para requerer suspensão de segurança em defesa de seus assistidos — reconhecendo-a apenas para impedir decisões que violassem suas prerrogativas institucionais —, este Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, tem admitido a legitimidade ativa da Defensoria Pública para formular pedido de suspensão de liminar ou de segurança, desde que o interesse público tutelado esteja vinculado ao exercício de suas competências constitucionais e à proteção de grupos socialmente vulneráveis. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo e. Min. Luís Roberto Barroso no julgamento da STP 1.007-MC-Ref, Plenário, DJe de 19.08.2024:
"2. Ainda que o dispositivo mencione expressamente o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público interessada, considero que a Defensoria Pública é parte legítima para requerer a suspensão da decisão, nos casos em que o interesse público defendido esteja ligado ao exercício de suas competências constitucionais. Seguindo essa lógica, sua atuação nas medidas de contracautela é legítima em duas hipóteses: (i) na defesa de interesse institucional próprio; e (ii) na tutela dos necessitados, na qualidade de custus vunerabilis, de forma coerente com sua competência para “a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados” (art. 134, caput, da Constituição). 
3. Quanto à segunda hipótese, apesar de haver decisão desta Corte que, com base em interpretação gramatical do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, deixou de reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública, revisitei a questão ao admitir a atuação da instituição como custus vulneabilis na SL 1.696 (sob minha relatoria, j. em 30.12.2023). De fato, o dispositivo em questão deve receber interpretação que preserve a legitimidade da Defensoria Pública para requerer a suspensão de decisões judiciais na defesa de grupos socialmente vulneráveis. Essa leitura é coerente com o perfil constitucional que a Emenda Constitucional nº 80/2014 atribuiu à instituição, além de ser mais favorável à efetividade de direitos fundamentais dos necessitados."(grifei). 

Portanto, compreendo que a Defensoria Pública é parte legítima para formular pedido de suspensão, especialmente quando houver convergência entre o interesse público primário e a proteção dos direitos fundamentais de grupos vulneráveis. 
É o que se tem no presente caso, em que o povo Akroá Gamella, representado por alguns de seus integrantes, é, ao lado da FUNAI e da União, réu na ação principal, ajuizada pela concessionária de energia elétrica para garantir a finalização do referido Circuito 2, buscando-se nesta sede remediar situação de urgência e evitar grave lesão à ordem pública constitucional, na perspectiva do interesse público primário, consubstanciado na proteção dos direitos dos povos originários e dos bens da União, em tutela das terras e territórios indígenas. 
Superada essa questão, passo a análise do pedido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 

Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:

“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 

Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:

“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 

No presente caso, consoante relatado, cuida-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Defensoria Pública da União, com o intuito de sustar os efeitos de decisão monocrática que, em agravo de instrumento, deferindo a antecipação de tutela recursal, autorizou a execução de “projeto alternativo” consistente na substituição de postes na Linha de Transmissão Miranda-Três Marias, para a finalização do “Circuito 2”, providência que incide em território tradicionalmente ocupado pelo Povo Indígena Akroá Gamella, conforme autodeclaração e processo administrativo de identificação e delimitação em andamento na FUNAI.
Em particular, a medida atinge a região do Rio Piraí e seus lagos pantanosos e  poções formados no período de cheia, os quais, como informado pela requerente, “são considerados morada dos encantados, entidades espirituais que, segundo a cosmologia Akroá Gamella, mantêm o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza, cabendo aos xamãs da comunidade, conhecidos como piay ou semechichi, a responsabilidade de preservar essa harmonia por meio de práticas rituais específicas que incluem oferendas, cantos e interdições de uso em determinados períodos”. 
Nesse sentido, acrescenta a DPU que, conforme Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Questões Agrárias da Universidade Federal do Maranhão (NERA/UFMA), “a região do Rio Piraí e seus poções constitui o epicentro da vida material e espiritual do povo Akroá Gamella, sendo ali realizadas as principais atividades de pesca, coleta de plantas medicinais e frutos nativos, além de práticas rituais ligadas ao ciclo das águas”, de modo que “a intervenção nesse espaço, por menor que seja do ponto de vista da engenharia, causa impactos desproporcionais sobre o modo de vida tradicional, comprometendo não apenas a segurança alimentar do grupo, mas também a transmissão intergeracional de conhecimentos e práticas culturais essenciais à manutenção da identidade étnica”.
Nesse cenário, a decisão impugnada, que deferiu a antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento interposto pela concessionária contra a decisão de primeiro grau que, cotejando todas as particularidades da causa, ajuizada em 2017, havia denegado a liminar, tem o condão de gerar grave lesão à ordem pública constitucional, ao permitir nova intervenção em área sagrada à comunidade indígena, sem os devidos estudos e consultas prévias. É dizer, implica embaraço direto ao dever constitucional e supralegal do Poder Público – em particular, da União – de proteger e fazer respeitar a territorialidade e os direitos territoriais dos povos originários, configurando periculum in mora inverso, a autorizar o deferimento da contracautela.
Com efeito, além do quanto disposto no artigo 231 da Constituição Federal, o qual reconhece expressamente os direitos originários sobre as terras tradicionais e impõe à União o dever de protegê-las e fazer respeitá-las em sua integralidade, estabeleceram-se as terras indígenas como bens federais, nos termos do artigo 20, IX, fórmula adotada pelo Constituinte originário para resguardar o patrimônio cultural brasileiro e respectivos modos de vida tradicionais, em atenção aos imperativos constitucionais de tutela, concordantes com os compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil.
Consoante assegurado pelo artigo 6º da Convenção 169 da OIT, aos povos e comunidades interessados deve ser franqueada consulta prévia, livre e informada,  sempre de “boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas” (artigo 6.2). A adjetivação “prévia”, como reconhecido no plano internacional, não constitui mero adereço, mas aspecto essencial do mecanismo consultivo, na busca de diálogos construtivos e, conforme o caso, consentimento. 
Mesmo quando não exigido o consentimento, a consulta se apresenta necessária, não se podendo presumir, como faz a decisão impugnada, que não haveria impacto em razão de a obra se dar em traçado já existente, máxime quando contestado o próprio traçado originário. Mostram-se impróprias presunções apriorísticas negativas, no sentido de que a intervenção, dada a sua baixa complexidade, seria indiferente em termos culturais. Com efeito, sem perguntar-lhes – consultar-lhes –, não é possível saber os reais impactos da medida. É o que a própria comunidade, a FUNAI, o MPF e a DPU defendem: que lhes seja possível expressar as repercussões da interferência nas suas formas tradicionais de ser e estar no mundo e, na medida do possível, chegar a uma solução dialógica, culturalmente adequada. 
Ainda que a decisão tenha acolhido “projeto alternativo”, que consistiria na troca de postes dentro do mesmo traçado originário do “Circuito 1”, já instalado – mas ele próprio contestado, por falta de estudos e consultas e licenciamento válido –, não se pode ignorar que a substituição de estruturas significa nova intervenção na área sagrada, impactando diretamente sobre o grupo e seus usos e costumes. Além dos trabalhos preliminares, as obras para a implementação de referida alternativa, desde a entrega de concreto e ferragens até a derradeira energização se estenderiam por ao menos três meses (janeiro a março de 2026), conforme cronograma apresentado na origem (eDoc. 41), o que denota não se cuidar de providência pontual ou corriqueira. 
Nesse sentido, a manifestação elaborada pelo Antropólogo Coordenador do GT de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Taquaritiua, juntada pela Defensoria Pública para subsidiar o presente pleito suspensivo (eDoc. 11), expõe a sacralidade do território tradicional e a centralidade do Rio Piraí e seus poções, na cosmovisão do povo Akroá Gamella, do que se destacam os seguintes trechos:

“Segundo manifestação do povo Akroá Gamella, adita ao referido processo, complementada pela Nota Técnica elaborada conjuntamente ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Questões Agrárias da Universidade Federal do Maranhão (NERA/UFMA), sabe-se que a proposta encampada pela Agravante projeta a instalação de estruturas para suporte da linha de transmissão na margem do rio Piraí, de fundamental importância social, econômica, ecológica e cosmológica para o povo em tela (Muniz, 2023, p. 63). Tal rio, morada de João Piraí, um dos principais encantados, ou encantorias, da cosmologia Akroá Gamella, é de central importância para a própria configuração do território ocupado (Lemos, 2024), pelo que este GT tem evidenciado, em seus trabalhos e relatórios em curso, a necessidade incontornável de garantir aos indígenas o pleno usufruto de seus recursos, de suas margens e corpo d’água. 
Na cosmovisão Akroá Gamella, o mundo habitado é composto pela terra tradicionalmente ocupada, com seus recursos sociofísicos e ambientais, mas também, complementarmente, pela dimensão sagrada, poder-se-ia dizer espiritual, do território historicamente vivenciado. Tal dimensão sagrada, por vezes denominada encantoria, ou o reino dos encantados, confunde-se com as matas, os caminhos do mato, as baixas e poções que preservam fontes ecológicas significativas, como criadouros de peixes, açaizais e guarimanzais dos quais os indígenas extraem seu sustento — físico e cultural. 
Ora, é às margens do rio Piraí que se encontra o trecho da servidão mantida pela Agravante, servidão esta que se sobrepõe a elementos componentes do complexo socioambiental e cosmológico do rio Piraí, quais sejam, os poções “Cigano, Enseada da Coruja, Capivara, Tomé, Mãe d’água, Boca do Leão, Igarapé, Jaibara e Soeiro” (cf. Nota Técnica do NERA/UFMA). Como explicam na referida Nota, os poções são as “áreas que ficam submersas durante o período chuvoso, de onde são feitas as pescas e os atos religiosos (encantaria) como a festa do Bilibeu (ritual sagrado do povo Akroá gamella do Território Taquaritiua)” (cf. Documento id 423725020 - Documentos Diversos — DOC. 01 - NOTA TÉCNICA - NERA-UFMA).
(...)
No caso em tela, parece-nos importante enfatizar uma dimensão fulcral para o entendimento dos assim chamados “lugares sagrados” dos Akroá Gamella. Em primeiro lugar, deve-se compreender que a sacralidade do território indígena se deve, justamente, a um modo indígena de ocupação do mundo — aí inclusa a terra e todos os seus elementos biofísicos, mas também os elementos supranaturais que a compõem, como as moradas das encantorias etc. Esse modo indígena, extremamente próprio de cada povo em cada território, e extremamente variável, como sói ser a diversidade cultural que caracteriza a humanidade, corresponde, na literatura antropológica, a distintas e convergentes conceituações: são as “esferas socioculturais próprias” (Carvalho & Reesink, 2018) relativas à “territorialidade” e à “cosmografia” (Little, 2018) do povo em análise.
(...)
Ora, sendo morada de João Piraí, encantoria central para a cosmologia — e a cosmografia — Akroá Gamella, compreende-se que quaisquer perturbações do curso do rio Piraí afeta diretamente o modo tradicional de ocupação do território em estudo. Também os poções inseridos em sua sub-bacia compõem o que poderíamos chamar de sistema hidrográfico (Vieira, 2012) Akroá Gamella, sendo este um sistema ecológico e ambiental, certamente, mas também sociocultural, em que a organização do espaço e o uso do território sagrado se espraia a partir dos poções e baixas correspondentes.”
 
A efetivação da antecipação da tutela recursal, antes mesmo do julgamento dos agravos internos, representa, portanto, risco de danos irreversíveis ao povo Akroá Gamella, ao ambiente que habita e aos seus modos de ser e estar no mundo, conclusão essa que não é refutada pela reversibilidade da medida, enquanto possibilidade de retirada dos novos postes, pois tal hipótese não desconstitui a intervenção ocorrida. Mais ainda, implicaria uma terceira atuação direta sobre os poções e lagos pantanosos.
Agregue-se, outrossim, que, em 19.12.2025 (eDoc. 42), o juízo de primeiro grau, em cumprimento à decisão superior, deferiu o pedido da concessionária para que a intervenção na área contasse com apoio policial, inclusive vislumbrando adequações no cronograma das obras conforme planejamento operacional a ser elaborado pela Polícia Federal, do que se infere possível risco de a continuidade dos trabalhos em campo ensejar conflitos no presente momento, em vez do diálogo preconizado pela Convenção 169 e seu procedimento da consulta.
De outra parte, compete registrar que restou afastado, nas instâncias ordinárias, risco eminente de apagão ou colapso energético. O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a liminar, conclui que, “do ponto de vista probatório, não há demonstração de risco iminente e sério para a transmissão e fornecimento de energia elétrica aos municípios maranhenses que seriam atendidos pela obra” (eDoc. 3), conclusão essa que não foi especificamente superada na decisão recursal monocrática ora combatida, que compreendeu que o deferimento da implementação do chamado projeto alternativo seria “a solução que melhor concilia, ao menos neste momento, os interesses em conflito”, apenas consignando, no ponto, que, “ainda que haja controvérsia quanto à competência técnica para atestar o risco de colapso no fornecimento de energia elétrica e, por conseguinte, a urgência da obra, é inegável que a complementação da rede de transmissão na Região da Baixada Maranhense resultará em benefícios concretos à população local, promovendo maior estabilidade no fornecimento de energia e contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico da região” (eDoc. 30). Nesses moldes, consoante o quadro delineado na origem, não se está diante de intervenção emergencial que inviabilizaria medidas cooperativo-dialógicas.
Por fim, destaco a existência de pedidos que extrapolam a estreita via suspensiva, adentrando as providências de mérito a serem equacionadas pelo juízo competente, razão pela qual o caso é de parcial procedência, restringindo-se ao sobrestamento da eficácia do ato potencialmente lesivo.
Ante o exposto, defiro o pedido em parte o pedido, para suspender os efeitos (i) da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025062-20.2024.4.01.0000 (TRF1), que autorizou a execução de um “projeto alternativo” para substituição de postes na Linha de Transmissão Miranda-Três Marias, e, por decorrência, (ii) das decisões de primeiro grau que visavam a dar-lhe cumprimento, instando a continuidade dos procedimentos conciliatórios e determinando que a União, enquanto titular dos ser